Tribunal: TCU
Processo: 019.937/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto melhoria de condições sanitárias domiciliares no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento/PAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia, relativa aos recursos transferidos ao município de Ruy Barbosa/BA no âmbito do termo de compromisso TC/PAC 373/2007, registro Siafi 632953. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. José Bonifácio Marques Dourado do rol de responsáveis; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Projeção Serviços de Construção e Terraplenagem Ltda.; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Projeção Serviços de Construção e Terraplenagem Ltda., condenando-a ao pagamento do valor de R$ 46.332,50 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 14/5/2014 até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à empresa Projeção Serviços de Construção e Terraplenagem Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Sr. José Bonifácio Marques Dourado e à empresa Projeção Serviços de Construção e Terraplenagem Ltda.; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.